Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por abordar matéria diversa do decisum combatido, trazendo questões que deveriam ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem perante a instância revisora acarreta evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.